Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de efetivação de penhora no rosto dos autos, deferida no bojo dos autos no 0709861-44.2017.8.07.0020, em que figura como executada KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, sob o argumento de que foram enviados diversos ofícios e e-mails para a secretaria, mas não obtiveram resposta. Ocorre que a referida decisão determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 2017.01.1.029733-8, perante o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF e atualmente o feito se encontra em tramitação na 2a turma criminal deste Tribunal (autos no 0006718-48.2017.8.07.0001). Dessa forma, considerando que a decisão judicial que deferiu a penhora se destina a processo distinto deste, nada há a prover em relação ao pedido ID 23757134. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102